Tribunal: TJBA
Processo: 8070444-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070444-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DANYLO ARAUJO CERQUEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo Honda CG 160 Fan Flex, ano 2023, placa AJS6E42, objeto de contrato de alienação fiduciária, diante da inadimplência do devedor desde a parcela vencida em 24/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que retornada com a anotação “mudou-se”, é suficiente para comprovar a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial ou a alegação de essencialidade do bem podem impedir a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

O retorno da correspondência com a anotação “mudou-se” não descaracteriza a mora quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação.

O Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza o credor fiduciário, comprovada a mora, a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária, prevalecendo a garantia fiduciária diante do inadimplemento do devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

O retorno da notificação com a anotação “mudou-se” não descaracteriza a mora quando a correspondência é enviada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp nº 2.240.342/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.03.2026, DJEN 05.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070444-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante THIAGO SOUZA SILVA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator